Tribunal: TJSP
Processo: 2136484-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que determinou a juntada de novas certidões, considerando que as anteriormente juntadas aos autos já estavam vencidas. Inventariante que cumpriu a decisão em parte, deixando de apresentar apenas uma certidão, que pode ser obtida por meio eletrônico de forma gratuita. Ausência de justificativa razoável para que se deixe de apresentar

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que determinou a juntada de novas certidões, considerando que as anteriormente juntadas aos autos já estavam vencidas. Inventariante que cumpriu a decisão em parte, deixando de apresentar apenas uma certidão, que pode ser obtida por meio eletrônico de forma gratuita. Ausência de justificativa razoável para que se deixe de apresentar documento fundamental para a regularidade do inventário. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2136484-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes DIRCE MARIA
LUCKE (INVENTARIANTE), SILVIA BEATRIZ PINEYRO TRIAS e RICARDO
PINEYRO (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136484-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19977
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2136484-90.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Espólio de Ricardo Pineyro
Agravado: O juízo
Juiz: Alexandre Morgan de Godoi
Voto no 19.977
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência
contra decisão que determinou a juntada de novas certidões,
considerando que as anteriormente juntadas aos autos já
estavam vencidas. Inventariante que cumpriu a decisão em
parte, deixando de apresentar apenas uma certidão, que pode
ser obtida por meio eletrônico de forma gratuita. Ausência de
justificativa razoável para que se deixe de apresentar
documento fundamental para a regularidade do inventário.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 317 dos autos de origem, que em sede de
inventário dos bens deixados por Ricardo Pineyro determinou a juntada de
novas certidões, considerando que as anteriormente apresentadas já
estavam vencidas.
Alega o agravante que a r. decisão agravada
contraria os princípios da celeridade processual e da duração razoável do
processo, na medida em que o plano de partilha já foi apresentado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136484-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19977
3
sendo razoável exigir documento que já se encontra nos autos. Sustenta
que uma das herdeiras é idosa e a outra reside no exterior, de modo que a
diligência determinada apenas dificulta o fim do processo, requerendo, ao
final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
22/25).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O MM. Juiz de Direito que preside o inventário
determinou a reapresentação de diversas certidões que já estavam
vencidas. A inventariante deixou de apresentar apenas a certidão negativa
de débitos relativos à tributos federais e à dívida ativa da União (fls.
321/323), que inclusive pode ser obtida por meio eletrônico de forma
gratuita.
Assim, tal como consignado na decisão que
indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, não há “... justificativa razoável
para que se deixe de apresentar documento fundamental para a
regularidade do inventário”, o que basta para a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136484-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19977
4
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator